Tribunal: STF
Processo: AI 735369
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PRECEDENTE.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Reexame de matéria fático-probatória e cláusulas
   contratuais. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns.
   279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.